Tribunal: TJDFT
Processo: 0709493-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Processo : 0709493-17.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão (id. 228980534 dos autos originários n. 0008628-77.1998.8.07.0001) que indeferiu o pedido de habilitação de terceiro interessado, aqui agravante, no cumprimento de sentença. Eis o teor da decisão agravada: Pedido Id 228882896: Cediço que o curso deste cumprimento de sentença se encontra suspenso, consoante já pontuado nas decisões anteriores. Os trabalhos da Comissão Regional de Soluções Fundiárias ainda não se findaram. Portanto, dada a fase em que se encontra a tentativa de solucionamento, o pedido deduzido no Id 228882896 deve ser formulado perante a Comissão Regional de Soluções Fundiárias. Advirto que o Processo em trâmite naquela comissão é o SEI n° 0007665/2023. Cientifique-se o subscritor do pedido (Id 228882896). Retornem-se os autos à suspensão. Certidão Id 228978393: Intime-se a Terracap a tomar ciência da certidão de Id 228978393, bem como da data designada para reunião - dia 28 de março de 2025, sexta-feira, a partir das 14h - a ser realizada na Sala da Reuniões da 2a Vice-Presidência - 314 - 3o andar, do Anexo A, do Fórum de Brasília. Após, suspendam-se os autos judiciais, na medida em que a questão se encontra sob os cuidados da CRSF. O AGRAVANTE busca sua admissão como terceiro interessado no cumprimento de sentença n. 0008628-77.1998.8.07.0001, sustentando possuir interesse jurídico direto na causa, pois é proprietário de lote na área em discussão nos autos originários. Alega que o juízo de origem indeferiu o pedido de habilitação sem analisar os documentos apresentados, desconsiderando a possibilidade de nulidade absoluta do processo em razão de sua ausência nos autos. Afirma que a decisão agravada viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando negativa de prestação jurisdicional e afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Postula a concessão da gratuidade de justiça e requer, em sede liminar, (i) a suspensão da audiência designada para o dia 28/03/2025 pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias, até que seja analisado seu pedido de habilitação como terceiro interessado, e (ii) a sua imediata admissão no feito. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência (id. 69809338), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Noutro giro, não conheço do pedido de suspensão da audiência designada pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias, pois a decisão agravada não tratou dessa questão. Logo, inviável o exame da matéria em sede de agravo de instrumento se ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito em parte o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. IX, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nada obstante, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. A intervenção de terceiros é um instituto do processo civil que permite a participação de pessoas que não são partes originárias da ação, mas que possuem interesse jurídico na demanda, com o objetivo de garantir a defesa de direitos que possam ser afetados pela decisão judicial. No caso em exame, o agravante pleiteia sua habilitação como terceiro interessado no cumprimento de sentença, a fim de participar das discussões e resguardar seus interesses como proprietário do imóvel denominado Sítio Barão de Cocais, inserido na área objeto da reintegração de posse (id. 228882896, 228882912 a 228882920 e 228882925 a 228882928, na origem). Todavia, por se tratar de conflito fundiário submetido à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TJDFT (id. 148384532 e 188820689, na origem), a análise do pedido de intervenção de terceiro, com vistas à participação nas discussões e audiências administrativas promovidas, não compete ao juízo da execução, mas à referida Comissão. Isso porque, nos termos da ADPF n.o 828 do STF, da Resolução n.o 510/2023 do CNJ e da Portaria Conjunta n.o 35/2024 do TJDFT, dentre outras atribuições, compete à Comissão Regional de Soluções Fundiárias da Justiça do Distrito Federal e Territórios: (i) estabelecer diretrizes para o cumprimento de mandados de reintegração de posse coletivos (art. 4o, inc. I, da Portaria Conjunta n.o 35/2024 do TJDFT) e (ii) atuar na mediação e resolução de conflitos fundiários, promovendo audiências de conciliação e mediação entre as partes e demais interessados envolvidos em casos de reintegração de posse, visando a soluções consensuais (art. 4o, incs. II, V e VII, da Portaria Conjunta n.o 35/2024 do TJDFT). Além disso, como a questão pende de solução administrativa perante a Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TJDFT, a inclusão de terceiros interessados (como proprietários ou possuidores) nos autos do cumprimento de sentença pode gerar entraves processuais que vão de encontro à efetividade do processo e aos princípios da celeridade e duração razoável do processo. Por fim, a inadmissão de terceiros nos autos do cumprimento de sentença não configura nulidade, tampouco viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou implica negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a decisão agravada não suprimiu o direito do agravante de buscar a defesa de seus interesses, mas apenas reconheceu que essa discussão deve ocorrer perante o órgão competente, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou irregularidade processual. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o periculum in mora por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância, especialmente porque o cumprimento de sentença encontra-se suspenso até o término dos trabalhos administrativos da referida Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TJDFT (id. 188820689 e 228980534, na origem). De toda sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles já é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator